Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-63.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Preliminar de cerceamento de defesa (por não ter sido concedido prazo para alegações finais). Rejeição. Incidência do princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. Mérito. Indenização. Montante indenizatório fixado conforme a prova pericial produzida nos autos, que considerou todos os elementos necessários para a avaliação. O imóvel desapropriado deve ser

Ementa:
Apelação. Desapropriação. Preliminar de cerceamento de defesa (por não ter sido concedido prazo para alegações finais). Rejeição. Incidência do princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. Mérito. Indenização. Montante indenizatório fixado conforme a prova pericial produzida nos autos, que considerou todos os elementos necessários para a avaliação. O imóvel desapropriado deve ser incorporado ao patrimônio do DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM (DER), e não da Concessionária DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS, conforme disposição do artigo 2o do Decreto n. 60.234/2014. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.